Tribunal: TJSP
Processo: 1000893-08.2023.8.26.0312
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – INTERESSE RECURSAL - I – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes – II - Hipótese em que na r. sentença já foi autorizada a compensação entre eventual valor recebido pelo autor e o valor da condenação - Falta de interesse recursal configurado - Apelo do réu não conhecido, neste aspecto".

"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA

Ementa:

"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – INTERESSE RECURSAL - I – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes – II - Hipótese em que na r. sentença já foi autorizada a compensação entre eventual valor recebido pelo autor e o valor da condenação - Falta de interesse recursal configurado - Apelo do réu não conhecido, neste aspecto".

"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO DE PARCELAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS – I - Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Não comprovação de que o autor contraiu o débito relativo ao contrato de cartão de crédito consignado objeto da ação – Expressa impugnação da assinatura lançada no contrato pelo autor - Ônus da prova do réu, que produziu o documento – Inteligência do art. 429, II, do NCPC – Réu que não demonstrou interesse na produção de prova pericial grafotécnica - Negligência do réu ao descontar do benefício previdenciário do autor valores relativos a cartão de crédito consignado por ele não contratado – Falha na prestação de serviços – Responsabilidade objetiva do réu – As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno – Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 1.036 do NCPC – Súmula no 479 do STJ – Devida a declaração de nulidade do contrato discutido nos autos e a inexistência dos débitos oriundos deles, com a consequente cessação dos descontos mensais a título de RMC no benefício previdenciário do autor - II – Devida, ainda, a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor – Devolução que se dará em dobro, a partir de 31.03.2021, ante a ausência de engano justificável, tal como reconhecido na r. sentença – Art. 42, parágrafo único, do CDC – III – Dano moral não caracterizado – A despeito da conduta do banco réu, inexistiram reflexos contundentes na vida do autor, uma vez que este não teve seu nome maculado e, ainda que tenha havido descontos em seu benefício previdenciário, também houve o crédito de valores em sua conta corrente, não se verificando, assim, qualquer prejuízo a direito da personalidade – Indenização indevida – Precedentes deste E. TJSP – Condenação afastada – Sentença parcialmente reformada – Ação parcialmente procedente – Sucumbência recíproca – Apelo do réu parcialmente provido, prejudicada a apreciação do apelo do autor."